Tribunal: TJMT
Processo: 1050783-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050783-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SALES - CPF: 040.093.761-12 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.
EXTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL DEVIDO. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a se atribuído pela C. Turma.

3. São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não tendo aparência de fraude ou adulteração, sendo e como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte agravada.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito discutido, ao fundamento que a agravada não comprovou a relação jurídica entre as partes, contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o comprovante de restrição apresentado na inicial não proporciona ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral, por não ser um documento oficial extraído do SPC/SERASA.

A recorrente sustenta a inexistência de anotação preexistente. Afirma que o extrato de negativação é legítimo e pleiteia a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser atribuído pela C. Turma.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita ao conhecimento ou não do recurso inominado interposto, bem como, a negativação inscrita no órgão de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que no recurso inominado a recorrente sustenta a inexistência de relação contratual, referente ao débito no valor de R$354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais), vinculado ao contrato de número: 143437123, apresentando extrato obtido via internet, cuja informação aponta ser oriunda da base de dados da Boa Vista SCPC.

Desse modo, verifica-se que a recorrente fundamentou o seu pleito na validade da certidão apresentada e na ausência de outras negativações preexistente, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

A esse respeito, saliente-se que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova da negativação, ainda mais porque a reclamada confirma a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção e não acosta na peça defensiva nenhum outro extrato de negativação.

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor do recorrente, apesar de constar 15 (quinze) negativações concomitantes, ou seja, anotadas pela reclamada no mesmo dia da inclusão do débito discutido neste feito e, outra, posterior, de empresa diversa. Logo, não há que se falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ, sendo, portanto, devida a indenização por danos morais ao agravante.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, a recorrente faz jus à indenização por danos morais, sendo que em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a) conhecer do recurso inominado interposto;
b)
condenar a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)
,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022